Tribunal: TJPA
Processo: 0809914-20.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809914-20.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE). COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência Negativo instaurado entre a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e o Desembargador Alex Pinheiro Centeno quanto à competência para processar e julgar a Apelação Cível nº 0836345-71.2019.8.14.0301, oriunda de ação ordinária ajuizada por Patrício Cambuí Euzébio em face da empresa Mapfre Seguros Gerais S/A. A demanda tem como objeto o pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais decorrentes de contrato de seguro habitacional vinculado à Fundação Habitacional do Exército (FHE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgamento da apelação cível mencionada pertence às Turmas de Direito Público ou às Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considerando a vinculação do contrato à Fundação Habitacional do Exército (FHE), entidade equiparada a autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre relação jurídica de natureza consumerista, regida por normas de direito privado, sem discussão de prerrogativas típicas da Administração Pública ou atuação estatal fundada em regime jurídico de direito público.

A FHE, embora equiparada a autarquia federal para fins específicos (Lei nº 6.855/1980, art. 31), possui personalidade jurídica de direito privado e, no caso, atua apenas como intermediadora da contratação do seguro, não figurando como parte ou interveniente na demanda.

A competência das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do Regimento Interno do TJPA, abrange matérias fundadas em obrigações de direito privado, mesmo que haja participação indireta de entidade estatal.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.238.862/PR, Rel. Min. Herman Benjamin) firma a orientação de que a mera presença indireta de ente equiparado à Fazenda Pública não altera a natureza privada da lide, nem desloca a competência para órgãos especializados em direito público.

A ausência de interesse jurídico direto ou de discussão de prerrogativas da FHE confirma a natureza privada da demanda e a competência das Turmas de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para julgamento de apelação em demanda fundada em contrato de seguro habitacional, ainda que vinculado à Fundação Habitacional do Exército (FHE), é das Turmas de Direito Privado quando ausente discussão sobre prerrogativas institucionais da entidade.

A mera participação indireta de entidade equiparada à Fazenda Pública não desloca, por si só, a competência para os órgãos especializados em Direito Público.

O critério determinante para a fixação da competência no TJPA é a natureza jurídica da relação discutida, nos termos do art. 31-A do Regimento Interno.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.855/1980, art. 31; RITJPA, art. 31-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.238.862/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.12.2011.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

CONFLITO NEGATIVO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO EXMO. DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO
para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo
instaurado entre a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, relativamente ao processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301.

O presente recurso tem origem em ação ordinária de natureza consumerista, ajuizada por PATRÍCIO CAMBUÍ EUZÉBIO contra a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. A demanda possui como escopo o pleito de condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional, bem como de compensação por danos morais, alegadamente sofridos pelo autor. O contrato de seguro em questão encontra-se vinculado à FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE), sendo esta a instituição responsável pela operacionalização do referido vínculo securitário. A controvérsia instaurada reside na negativa da cobertura securitária contratada e nos prejuízos de ordem extrapatrimonial que o autor alega ter suportado em virtude dessa recusa.

A controvérsia cinge-se à definição sobre a competência material: se das Turmas de Direito Privado ou das Turmas de Direito Público do TJPA.

O Des. Alex Pinheiro Centeno sustenta que a causa possui natureza de direito público, em virtude da participação, ainda que indireta, da FHE, instituição equiparada a autarquia federal, devendo, por conseguinte, ser apreciada pelas Turmas de Direito Público.

A Desª Célia Regina de Lima Pinheiro entende que a demanda possui feição estritamente privada, por se tratar de relação consumerista envolvendo seguradora privada e consumidor, sem a efetiva participação da FHE no polo passivo, nem a discussão de prerrogativas típicas da Fazenda Pública, impondo-se, assim, a competência das Turmas de Direito Privado.

O feito foi autuado e distribuído eletronicamente à minha relatoria.

Determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado do TJPA para processar e julgar a presente Apelação Cível - Id. 27291307.

É o relatório.

DECIDO

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo
instaurado entre a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, relativamente ao processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301.

Examinando os presentes autos, constato que na hipótese dos autos, de ação judicial de natureza manifestamente consumerista, proposta com fundamento em relação contratual de seguro habitacional. A controvérsia instaurada está adstrita à interpretação e cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas entre o consumidor e a empresa seguradora. Ressalte-se que, na presente demanda, não se controverte acerca de prerrogativas típicas da Administração Pública, tampouco se discute qualquer atuação estatal fundada em regime jurídico de direito público, ainda que envolva entidade eventualmente equiparada à Fazenda Pública. A lide se circunscreve ao domínio do direito privado, regida pelos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o art. 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), incumbe às Turmas integrantes da Seção de Direito Privado a apreciação e o julgamento de recursos e incidentes processuais que tenham origem em demandas cujo objeto consista em relações jurídicas disciplinadas pelo direito privado. Essa competência abrange, portanto, as controvérsias oriundas de vínculos contratuais, obrigacionais, sucessórios, familiares, empresariais e consumeristas, entre outras, desde que regidas por normas de direito comum, em contraposição às causas de natureza pública ou tributária, que são de atribuição de outras Câmaras ou Seções especializadas.

"Art. 31-A. Compete às Turmas de Direito Privado:

I - processar e julgar os recursos e os feitos oriundos de decisões proferidas por Juízes de Direito Privado."

(...)

"§1º As Turmas de Direito Privado também julgam:

[...] III - as matérias que envolvam obrigações de direito privado, ainda que uma das partes seja uma instituição estatal."

Dessa forma, verifica-se, de plano, que a mera presença, direta ou indireta, de ente estatal na relação processual — seja como parte, interveniente ou instituidor de vínculo contratual — não tem o condão, por si só, de deslocar a competência das Turmas integrantes da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Isso porque, conforme preconiza o Regimento Interno e a jurisprudência consolidada, o critério determinante para a fixação da competência reside na natureza jurídica da relação controvertida. Sendo esta regida predominantemente pelo direito privado — como nos casos em que se discutem obrigações contratuais, direitos de consumidores ou questões patrimoniais privadas — permanece incólume a atribuição das referidas Turmas, ainda que figure no polo da demanda pessoa jurídica de direito público ou entidade a ela vinculada.

Destaco que a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE), conquanto revestida de personalidade jurídica de direito privado, possui tratamento jurídico especial no ordenamento, na medida em que é expressamente equiparada a autarquia federal para fins de fruição de determinados benefícios e prerrogativas previstos em lei. Tal equiparação decorre do disposto no art. 31 da Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980, o qual confere à FHE o mesmo regime de vantagens legais aplicável às autarquias federais, no que tange a aspectos específicos de sua atuação institucional. Esse enquadramento jurídico tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao interpretar referido dispositivo legal, tem-lhe assegurado o gozo das prerrogativas correspondentes, sem que isso altere, contudo, sua natureza jurídica privada originária.

Entretanto, a equiparação legal da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE) a uma autarquia federal, prevista no art. 31 da Lei nº 6.855/1980,
não possui o condão, por si só, de atrair a competência material especializada para o julgamento da controvérsia. Para que tal deslocamento de competência se justifique, é imprescindível que a referida entidade figure diretamente na relação processual
— seja na condição de parte ou interveniente — ou que a controvérsia verse sobre prerrogativas institucionais a ela inerentes, isto é, direitos, deveres ou atribuições específicas decorrentes de sua função institucional ou do regime jurídico especial que a ela se aplica. Ausentes tais elementos de conexão, prevalece a natureza privada da relação jurídica discutida, devendo-se manter a competência da jurisdição ordinária voltada às causas de direito privado.

Na hipótese ora em exame, observa-se que a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE)
não integra a lide na condição de parte ré, tampouco figura como interveniente ou titular de qualquer direito ou obrigação diretamente controvertido nos autos.

Não se discute, no bojo da presente demanda, prerrogativas institucionais ou normativas que lhe sejam específicas ou exclusivas
.
A atuação da FHE limitou-se, exclusivamente, à função de intermediadora na contratação do seguro habitacional objeto da controvérsia, exercendo papel meramente instrumental e administrativo, sem qualquer repercussão jurídica direta na relação contratual securitária que deu ensejo à demanda
. Assim, ausente interesse jurídico direto ou reflexo relevante da fundação no litígio, não se justifica o afastamento da competência das Turmas de Direito Privado,
sendo incabível, por conseguinte, a atribuição da matéria às Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido destaco trecho do bem lançado parecer ministerial:

“(...) Tal interpretação é harmônica a jurisprudência nacional, segundo o qual a mera participação indireta de entidade equiparada à Fazenda Pública, sem que se discutam suas prerrogativas, não atrai a competência dos órgãos especializados em Direito Público: "É a causa de pedir que determina a competência, e não a presença, formal ou informal, de ente público na relação processual." (STJ, REsp 1.238.862/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/12/2011) Logo, a atuação da FHE, no caso concreto, não altera a natureza eminentemente privada da relação jurídica discutida. (...)”

Em resumo:
A presente demanda tem por objeto relação jurídica de índole obrigacional, fundada em contrato de seguro, revelando-se, portanto, matéria tipicamente pertencente ao âmbito do direito privado. Ressalte-se, ainda, que inexiste, no polo passivo da lide, qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta, sendo a parte demandada pessoa jurídica de direito privado, integrante do mercado segurador. Não se ventilam, ao longo da controvérsia, prerrogativas institucionais típicas de entidades públicas, tampouco se invoca qualquer regime jurídico de direito público aplicável à matéria em discussão. Ademais, cumpre destacar que a origem do processo remonta a decisão proferida por órgão judicial de competência cível, mais precisamente a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, especializada na apreciação de litígios de natureza privada, o que reforça, de modo categórico, a ausência de qualquer causa apta a deslocar a matéria para as Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Isto posto, nos termos da fundamentação alhures,
julgo procedente o conflito para declarar competente o Desembargador Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo
instaurado entre a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, relativamente ao processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301.

Examinando os presentes autos, constato que na hipótese dos autos, de ação judicial de natureza manifestamente consumerista, proposta com fundamento em relação contratual de seguro habitacional. A controvérsia instaurada está adstrita à interpretação e cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas entre o consumidor e a empresa seguradora. Ressalte-se que, na presente demanda, não se controverte acerca de prerrogativas típicas da Administração Pública, tampouco se discute qualquer atuação estatal fundada em regime jurídico de direito público, ainda que envolva entidade eventualmente equiparada à Fazenda Pública. A lide se circunscreve ao domínio do direito privado, regida pelos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o art. 31-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), incumbe às Turmas integrantes da Seção de Direito Privado a apreciação e o julgamento de recursos e incidentes processuais que tenham origem em demandas cujo objeto consista em relações jurídicas disciplinadas pelo direito privado. Essa competência abrange, portanto, as controvérsias oriundas de vínculos contratuais, obrigacionais, sucessórios, familiares, empresariais e consumeristas, entre outras, desde que regidas por normas de direito comum, em contraposição às causas de natureza pública ou tributária, que são de atribuição de outras Câmaras ou Seções especializadas.

"Art. 31-A. Compete às Turmas de Direito Privado:

I - processar e julgar os recursos e os feitos oriundos de decisões proferidas por Juízes de Direito Privado."

(...)

"§1º As Turmas de Direito Privado também julgam:

[...] III - as matérias que envolvam obrigações de direito privado, ainda que uma das partes seja uma instituição estatal."

Dessa forma, verifica-se, de plano, que a mera presença, direta ou indireta, de ente estatal na relação processual — seja como parte, interveniente ou instituidor de vínculo contratual — não tem o condão, por si só, de deslocar a competência das Turmas integrantes da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Isso porque, conforme preconiza o Regimento Interno e a jurisprudência consolidada, o critério determinante para a fixação da competência reside na natureza jurídica da relação controvertida. Sendo esta regida predominantemente pelo direito privado — como nos casos em que se discutem obrigações contratuais, direitos de consumidores ou questões patrimoniais privadas — permanece incólume a atribuição das referidas Turmas, ainda que figure no polo da demanda pessoa jurídica de direito público ou entidade a ela vinculada.

Destaco que a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE), conquanto revestida de personalidade jurídica de direito privado, possui tratamento jurídico especial no ordenamento, na medida em que é expressamente equiparada a autarquia federal para fins de fruição de determinados benefícios e prerrogativas previstos em lei. Tal equiparação decorre do disposto no art. 31 da Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980, o qual confere à FHE o mesmo regime de vantagens legais aplicável às autarquias federais, no que tange a aspectos específicos de sua atuação institucional. Esse enquadramento jurídico tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao interpretar referido dispositivo legal, tem-lhe assegurado o gozo das prerrogativas correspondentes, sem que isso altere, contudo, sua natureza jurídica privada originária.

Entretanto, a equiparação legal da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE) a uma autarquia federal, prevista no art. 31 da Lei nº 6.855/1980,
não possui o condão, por si só, de atrair a competência material especializada para o julgamento da controvérsia. Para que tal deslocamento de competência se justifique, é imprescindível que a referida entidade figure diretamente na relação processual
— seja na condição de parte ou interveniente — ou que a controvérsia verse sobre prerrogativas institucionais a ela inerentes, isto é, direitos, deveres ou atribuições específicas decorrentes de sua função institucional ou do regime jurídico especial que a ela se aplica. Ausentes tais elementos de conexão, prevalece a natureza privada da relação jurídica discutida, devendo-se manter a competência da jurisdição ordinária voltada às causas de direito privado.

Na hipótese ora em exame, observa-se que a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE)
não integra a lide na condição de parte ré, tampouco figura como interveniente ou titular de qualquer direito ou obrigação diretamente controvertido nos autos.

Não se discute, no bojo da presente demanda, prerrogativas institucionais ou normativas que lhe sejam específicas ou exclusivas
.
A atuação da FHE limitou-se, exclusivamente, à função de intermediadora na contratação do seguro habitacional objeto da controvérsia, exercendo papel meramente instrumental e administrativo, sem qualquer repercussão jurídica direta na relação contratual securitária que deu ensejo à demanda
. Assim, ausente interesse jurídico direto ou reflexo relevante da fundação no litígio, não se justifica o afastamento da competência das Turmas de Direito Privado,
sendo incabível, por conseguinte, a atribuição da matéria às Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido destaco trecho do bem lançado parecer ministerial:

“(...) Tal interpretação é harmônica a jurisprudência nacional, segundo o qual a mera participação indireta de entidade equiparada à Fazenda Pública, sem que se discutam suas prerrogativas, não atrai a competência dos órgãos especializados em Direito Público: "É a causa de pedir que determina a competência, e não a presença, formal ou informal, de ente público na relação processual." (STJ, REsp 1.238.862/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/12/2011) Logo, a atuação da FHE, no caso concreto, não altera a natureza eminentemente privada da relação jurídica discutida. (...)”

Em resumo:
A presente demanda tem por objeto relação jurídica de índole obrigacional, fundada em contrato de seguro, revelando-se, portanto, matéria tipicamente pertencente ao âmbito do direito privado. Ressalte-se, ainda, que inexiste, no polo passivo da lide, qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta, sendo a parte demandada pessoa jurídica de direito privado, integrante do mercado segurador. Não se ventilam, ao longo da controvérsia, prerrogativas institucionais típicas de entidades públicas, tampouco se invoca qualquer regime jurídico de direito público aplicável à matéria em discussão. Ademais, cumpre destacar que a origem do processo remonta a decisão proferida por órgão judicial de competência cível, mais precisamente a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, especializada na apreciação de litígios de natureza privada, o que reforça, de modo categórico, a ausência de qualquer causa apta a deslocar a matéria para as Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Isto posto, nos termos da fundamentação alhures,
julgo procedente o conflito para declarar competente o Desembargador Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0836345- 71.2019.8.14.0301.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025